Tribunal: TJMT
Processo: 1046135-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046135-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WALDEMAR INACIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 593.862.311-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO INTEGRAL CONVENCIONADO. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que,
em execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia, indeferiu pedido de suspensão do processo até 15/12/2032, limitando eventual suspensão ao prazo de seis meses (art. 313, II, § 4o, do CPC) ou determinando a extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC), apesar de acordo homologado prevendo pagamento parcelado até 2032.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão
em discussão consiste em
verificar
se, celebrado acordo de pagamento parcelado no curso da
execução, a suspensão do processo deve observar o prazo integral convencionado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC, ou se se submete ao limite máximo de seis meses previsto no art. 313, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC estabelece que, convencionada a concessão de prazo pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, o juiz declarará suspensa a execução pelo período ajustado, retomando o curso processual em caso de inadimplemento. Trata-se de norma especial que disciplina
hipótese própria do processo executivo, não sujeita
ndo
ao limite temporal do art. 313, § 4o, do CPC.

4.
A suspensão fundada em transação que repactua o débito possui causa objetiva vinculada ao cronograma de pagamento, distinguindo-se da suspensão convencional genérica. A aplicação do limite semestral implicaria esvaziamento da autonomia negocial reconhecida nos
arts
. 190 e 200 do CPC e afrontaria o princípio da especialidade normativa.

5.
A garantia da razoável duração do processo (C
R
, art. 5o, LXXVIII) não se opõe à suspensão fundada em acordo homologado, pois a autocomposição representa forma legítima de efetividade da jurisdição e preserva a utilidade do título executivo, evitando nova ação em caso de inadimplemento.

6.
A extinção do feito, ou a exigência de renovações semestrais sucessivas, compromete a economia processual e fragiliza a
tutela do crédito, contrariando a lógica do sistema executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
conhecido e
provido
,
para cassar a decisão recorrida e determinar a suspensão da execução pelo prazo integral fixado no acordo
celebrado entre as partes, até 15/12/2032, ou até eventual inadimplemento.

Tese
s
de julgamento: “
1. O art. 922 do CPC constitui norma especial aplicável à execução, autorizando a suspensão do processo pelo prazo integral convencionado em acordo de pagamento parcelado. 2. O limite de seis meses previsto no art. 313, § 4o, do CPC não se aplica à suspensão fundada em transação que repactua o débito exequendo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 190, 200, 313, II e § 4o, 922
e 924, II
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 2.130.497/DF; TJMT, N.U 0004949-22.2016.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito
ativo

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A

contra decisão proferida pel
a Juíza de Direito
Marina Dantas Pereira
, da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da
Ação
d
e Execução
d
e Título Extrajudicial
n.
0004398-36.2017.8.11.0026
, movida em face de
WALDEMAR IN
Á
CIO DA SILVA J
Ú
NIOR
,
indeferiu
o
pleito
de suspensão do processo até 15/12/2032,
determinando que a instituição financeira manifeste, em
15

dias, seu interesse

na extinção
da demanda
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em razão da transação celebrada, ou na

suspensão
do feito
pelo prazo legal máximo de 06 m
eses, consoante art. 313, II c/c § 4o, do CPC (id. 337101884).

Em suas razões, o agravante
afirma
que
o acordo entabulado entre as partes

se deu de forma parcelada,
em oito prestações anuais e sucessivas, com vencimento final para
15/12/2032
, defendendo que a decisão objurgada
estabeleceu critérios ilegais e nega vigência ao
disposto
no

art. 922 do CPC
.

Alega que se trata de ação de execução desde o seu nascedouro e que
a
medida
almejada
prestigia a vontade das partes
e a efetividade da prestação jurisdicional
.
Argumenta ser cabível a suspensão conforme o dispositivo legal invocado, dada a natureza da lide e o termo final para pagamento do débito.

Quanto ao efeito ativo, consigna ser evidente o risco de dano caso a decisão impugnada
subsista

e a probabilidade de provimento do recurso pela violação ao Código de Processo Civil, que determina a suspensão dos autos durante o prazo concedido para cumprimento da avença, afetando a segurança jurídica e a
autonomia da vontade
.

Com essas considerações, requereu a concessão d
a
tutela
antecipada
recursal. No mérito,
postula
a confirmação da medida de urgência,
a fim de
que seja
cassa
da
a decisão
combati
da e determina
da
a suspensão do feito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi deferido,
com a suspensão do
s efeitos
do
decisum

e
a
paralisação do processo executivo

até o julgamento final do presente agravo de instrumento
(id.
337812384
)
.

Embora intimado
(id.
337818890
)
, o agravado deixou transcorrer o prazo legal sem
apresentar contraminuta (id.
345132362
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
WALDEMAR INÁCIO DA SILVA JÚNIOR
,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 121.688,55, referente às obrigações pactuadas na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/03671-5 celebrada entre as partes, tida como inadimplida (id. 57049032 - págs. 1/5, na origem).

As partes entabularam acordo, por meio do qual o requerido se comprometeu a pagar à instituição financeira R$ 196.000,00, em 09 prestações anuais e sucessivas, vencendo a primeira em 15/12/2024 e as demais em igual dia dos anos subsequentes, com previsão da última parcela para 15/12/2032. Na oportunidade pleitearam, entre outros, a determinação de suspensão da execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento (id.
106873058
, na origem).

A Magistrada então oficiante homologou o acordo e determinou
a suspensão
da
execução até o cumprimento integral de

seus termos
, em 1
5/12/2032
(id.
108900610
, na origem).

O banco credor juntou ao feito nova autocomposição, em que o réu se obrigou a efetuar o pagamento de R$ 215.653,12, em 08 prestações anuais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento em 15/12/2025 e as demais em igual dia dos anos subsequentes, de modo que prevista a última parcela para 15/12/2032. Ainda, efetuou pedido para se determinar a suspensão da execução durante o prazo para cumprimento do acordo ou até a retomada do feito na hipótese de inadimplemento (id.
192961330
, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo
a quo
indeferiu a pretensão autoral, ordenando a intimação da instituição financeira para, em 10 dias, manifestar seu interesse na: (i)
extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do

CPC, em razão da transação celebrada; ou
(
ii
)
suspensão pelo prazo legal máximo de 06 meses, consoante art.

313, II c/c § 4o, do CPC
(id.
202445573
, na origem).

O autor reiterou o intento de suspensão da demanda até 15/12/2032, a teor do
previsto no art. 922 do CPC (id. 205946991, na origem), tendo o Juízo de primeiro grau ratificado o indeferimento da medida, nos seguintes termos:

“(...) A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do processo de execução por prazo superior ao limite legal geral, com base em acordo celebrado entre as partes.

A parte exequente, em sua manifestação de id. 205946991, insiste na suspensão do feito até a data final do acordo (15/12/2032), fundamentando seu pleito no artigo 922 do Código de Processo Civil.

Embora o referido dispositivo legal, específico para o processo de execução, não estabeleça um limite temporal expresso para a suspensão, sua interpretação não pode ser dissociada dos princípios e normas gerais que regem o sistema processual civil, notadamente o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF e art. 4o, CPC) e a vedação à paralisação indefinida dos feitos judiciais.

A decisão de
id..
202445573 já enfrentou a questão, aplicando a regra geral de suspensão por convenção das partes, prevista no art. 313, II, do CPC, cujo § 4o limita expressamente o prazo a 6 (seis) meses. A invocação do art. 922 do CPC não altera a lógica jurídica subjacente, qual seja, a de que o Poder Judiciário não pode manter um processo em estado de suspensão por prazo excessivamente longo, que no caso concreto ultrapassaria uma década.

A suspensão por prazo tão elastecido contraria a própria finalidade da jurisdição, que é a solução definitiva dos conflitos. Manter o processo suspenso por anos a fio representa uma gestão processual ineficiente, mantendo o feito artificialmente ativo nos registros do cartório, sem qualquer impulso.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe que a faculdade prevista no art. 922 do CPC seja harmonizada com o limite temporal do art. 313, § 4o, do mesmo diploma. Assim, embora a suspensão seja cabível, ela deve se dar pelo prazo máximo de 6 (seis) meses.

Dessa forma, a reiteração do pedido de suspensão por prazo superior ao legalmente permitido não merece acolhida.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de suspensão do processo até 15/12/2032, formulado no id. 205946991, e, em consequência, reitero os termos da decisão de id. 202445573, para que a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste seu interesse:

a) na extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em razão da transação celebrada, ou;

b) na suspensão do processo pelo prazo legal máximo de 06 (seis) meses, consoante art. 313, II, c/c § 4o, do CPC.

Advirta-se
que, no silêncio, o processo será extinto pela transação, considerando a presunção de que a composição resolveu o litígio de forma definitiva.
(...)”.
(id. 216522152, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso,
visando

à
cassação da decisão interlocutória, com a consequente determinação de suspensão d
a demanda, a teor do disposto no art. 922 do CPC.

Pois bem.

A questão central consiste em definir se, celebrado acordo de pagamento parcelado no curso de processo executivo, o
art
. 922 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão da execução pelo prazo integral ajustado entre as partes
-
ainda que superior a seis meses
-
ou se tal prerrogativa se subordina ao limite temporal previsto no
art
. 313, § 4o, do mesmo diploma.

O
art
. 922 do CPC dispõe, em sua literalidade
,
que
c
onvindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
, acrescentando o parágrafo único que, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso. A
redação é clara quanto ao
seu alcance
:
o lapso de suspensão corresponde ao prazo concretamente ajustado e concedido pelo credor, não se submetendo a limite temporal abstrato previsto para hipóteses genéricas de suspensão convencional.

Deveras, a ausência de qualquer balizamento temporal expresso no dispositivo não configura lacuna a ser suprida por analogia com o
art
. 313, § 4o,
do CPC
,

mas, ao revés, traduz deliberada opção legislativa pela amplitude do prazo negocialmente estabelecido.

Registre-se que o
art
. 313, II, c/c § 4o, do CPC disciplina a suspensão convencional do processo em
caráter
geral, aplicável a qualquer procedimento, quando as partes simplesmente
ajustam

a
paralisa
ção d
o feito sem que haja, necessariamente, qualquer acordo substantivo sobre o objeto do litígio. Nessa hipótese, a suspensão não guarda correspondência com prazo de cumprimento de obrigação alguma, e o limite semestral se justifica exatamente porque não há razão objetiva
-
extraída da própria relação de direito material
-
que legitime a paralisação por período mais extenso.

O
art
. 922
do diploma processual civil
, por sua vez, cuida de realidade jurídica distinta
, na medida em que
a suspensão decorre de transação que
repactuou
o débito objeto da execução, estabelecendo cronograma de pagamento que é a própria razão de ser do
sobrestamento
. O prazo, nesse caso, não é arbitrário
,
corresponde
ndo
ao tempo necessário para que o executado cumpra a obrigação renegociada.

Assim,
equiparar
as duas situações, sujeitando ambas ao mesmo regime temporal,
implica desconsiderar a distinção
traçada pelo legislador
,
em
viola
ção
ao princípio da especialidade, pelo qual a norma especial prevalece sobre a geral naquilo que com ela colide.

A decisão recorrida, ao invocar o princípio da razoável duração do processo como fundamento para impor limitação semestral à suspensão, incorre em equívoco quanto ao alcance e à finalidade desse postulado constitucional.
A garantia
da razoável duração
do processo
, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição
da República,
foi concebida para proteger o jurisdicionado da inércia e da morosidade do aparato estatal
, e
não para negar às partes o direito de, por livre manifestação de vontade, diferir o cumprimento de obrigação certa e líquida.

Logo, q
uando credor e devedor convencionam prazo de pagamento parcelado,
no exercício da autonomia
que o próprio sistema processual

tutela nos
arts
. 190 e 200 do CPC,
a suspensão do processo evidencia
a plena efetividade

da prestação jurisdicional
, pois o Estado-juiz

cumpre sua função ao chancelar solução consensual que afasta a necessidade de atos constritivos e viabiliza o adimplemento voluntário da obrigação.

Ademais,
i
mpor ao exequente a extinção do feito como único caminho para encerrar a pendência processual implica sacrificar a garantia executiva que o título confere diante do risco de inadimplemento futuro. Uma vez extinta a execução, o descumprimento de qualquer parcela superveniente obrigaria o credor a inaugurar novo processo, com todos os ônus de distribuição, citação, eventual oposição de embargos e reabertura do contraditório
,
retrocesso que aniquila a celeridade e a economia processual.

Por
outro lado, exigir renovações semestrais de suspensão, numa avença com vencimento final em 2032, geraria incidentes processuais sucessivos, absolutamente desnecessários, sobrecarregando a máquina judiciária com atos burocráticos desprovidos de qualquer conteúdo decisório relevante. Paradoxalmente, portanto, a interpretação restritiva adotada pela instância de origem produz efeito diametralmente oposto ao que proclama: ao invés de preservar a eficiência da jurisdição, multiplica desnecessariamente os atos processuais e fragiliza a tutela do crédito.

A propósito,
“
a homologação do acordo e a consequente suspensão do processo, em vez de sua extinção, prestigiam a autocomposição, a economia processual e a efetividade da jurisdição, conforme previsto no art. 922 do
CPC
” (STJ, REsp n. 2.130.497/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025).

Cumpre observar, ainda, que a execução somente se extingue com a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, circunstância que não se verifica enquanto pendentes parcelas vincendas, razão pela qual a extinção prematura do feito vulneraria a própria lógica do sistema executivo.

Nesse contexto, o art. 922 do CPC é o regramento pertinente para a suspensão de execução em razão de acordo de pagamento parcelado, reconhecendo que o prazo convencionado deve ser integralmente observado, independentemente de sua extensão.

Na hipótese,
a autocomposição homologada nos autos estabeleceu o pagamento de R$ 215.653,12, dividido em oito parcelas anuais

de R$ 26.956,64, acrescidas dos encargos pactuados, com vencimento da primeira em 15/12/2025 e da última em 15/12/2032 (id. 192961330, na origem).

O instrumento revela a intenção de repactuação das condições de adimplemento da obrigação originária, sem
promover
novação extintiva da dívida ou renúncia ao título executivo.

A suspensão pelo prazo integral convencionado é, portanto,
a
medida que se harmoniza com a natureza jurídica da avença e com a função que o processo executivo deve desempenhar: preservar ao credor instrumento eficaz de cobrança, enquanto o devedor cumpre espontaneamente o que foi ajustado, com a garantia de imediata retomada do feito na hipótese de inadimplemento.

A
jurisprudência desta Corte igualmente reconhece a possibilidade de suspensão
do processo
por prazo superior
a seis meses, senão vejamos:

“(...)
3. O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo pela convenção das partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade no âmbito processual, especialmente quando se trata de direitos patrimoniais disponíveis.

4. A aplicação analógica do art. 922 do CPC permite a suspensão por prazo superior aos seis meses previstos no art. 313, § 4o, quando há acordo entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação.

5. O art. 190 do CPC consagra a possibilidade de as partes estipularem mudanças no procedimento quando versam sobre direitos que admitam autocomposição, não havendo óbice à convenção para suspensão por prazo superior ao legal.

6. A extinção do processo contraria o princípio da economia processual, pois demandaria nova ação em caso de descumprimento, enquanto a suspensão permite o aproveitamento dos atos processuais já realizados.
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 0004949-22.2016.8.11.0003,
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/11/2025,
p
ublicado no DJE 01/12/2025)
.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
el
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

para

cassar a decisão recorrida e determinar a suspensão da
Ação
d
e Execução
d
e Título Extrajudicial
n.
0004398-36.2017.8.11.0026

pelo prazo integral fixado no acordo celebrado entre as partes
(
até
15/12/2032
)
, ou até a eventual retomada do feito em razão de inadimplemento, confirmando-se, em definitivo, a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026